Tribunal: TJDFT
Processo: 0746395-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0746395-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVANGIVALDO FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DIPLOMATIC SERVICE PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, interposto por EVANGIVALDO FERREIRA DOS SANTOS em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos do processo de habilitação de crédito n.o 0787305-24.2024.8.07.0016, declarou a decadência do direito do agravante e extinguiu o feito com resolução do mérito. Como não houve pedido de efeito suspensivo ou de tutela de urgência expresso ao recurso, intime-se a parte agravada para apresentar as suas contrarrazões. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador